Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003956-92.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Banco BMG S.A.
Agravado: José Marques de Oliveira
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco BMG S.A. em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move José Marques de Oliveira, deferiu a tutela provisória de urgência, no sentido de determinar que o banco demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas do empréstimo consignado, referente ao contrato n. 13641704, no valor de R$ 56,83 (cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos) cada, bem como de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para adimplemento do débito, sob pena de violação ao exercício regular do direito. Segue sustentando, que o valor da astreinte é excessiva, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, gerando a possibilidade de enriquecimento ilícito do agravado. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator